Tribunal: TJSP
Processo: 2134127-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre faturamento da empresa executada, ora agravante – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora sobre 30% do faturamento líquido da devedora – Alegação da empresa devedora, em resumo, de impossibilidade da penhora sobre seu faturamento ou a sua redução - Procedência parcial do inconformismo – Circunstância

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre faturamento da empresa executada, ora agravante – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora sobre 30% do faturamento líquido da devedora – Alegação da empresa devedora, em resumo, de impossibilidade da penhora sobre seu faturamento ou a sua redução - Procedência parcial do inconformismo – Circunstância regularmente prevista no artigo 866, do CPC – Inexistência de bens penhoráveis – Empresa que comprova dificuldades econômicas, possivelmente aprofundada em decorrência da pandemia da COVID-19 – Redução para 5% de modo a preservar a saúde financeira da empresa e viabilizar a satisfação do crédito em execução – Observação, no entanto, de que caso eventual dificuldade na obtenção de valores, em virtude de suposta inexistência de faturamento líquido, permitirá que o magistrado, por decisão fundamentada, substitua o faturamento líquido pelo bruto, com a finalidade de viabilizar a penhora – Recurso parcialmente provido, nessa parte.
Nomeação de administrador judicial - Artigo 866, § 2o, do CPC - Inviabilidade de nomeação dos próprios representantes da executada, como pretendido, inclusive sob pena de subtração da eficácia da medida constritiva – Precedentes – Manutenção da decisão hostilizada, nessa parte – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2134127-40.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes - Voto 31978
Registro: 2020.0000565843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134127-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado MC SERVIÇOS E
PORTARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
2
VOTO No: 31978
AGRV.No: 2134127-40.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGTE.: CARBINOX IND ́SUTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGDO.: MC SERVIÇOS E PORTARIA LTDA.
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Penhora sobre faturamento da empresa executada, ora agravante
Insurgência contra decisão que deferiu a penhora sobre 30% do
faturamento líquido da devedora Alegação da empresa devedora,
em resumo, de impossibilidade da penhora sobre seu faturamento
ou a sua redução - Procedência parcial do inconformismo
Circunstância regularmente prevista no artigo 866, do CPC
Inexistência de bens penhoráveis
Empresa que comprova
dificuldades
econômicas,
possivelmente
aprofundada
em
decorrência da pandemia da COVID-19 Redução para 5% de
modo a preservar a saúde financeira da empresa e viabilizar a
satisfação do crédito em execução Observação, no entanto, de
que caso eventual dificuldade na obtenção de valores, em virtude
de suposta inexistência de faturamento líquido, permitirá que o
magistrado, por decisão fundamentada, substitua o faturamento
líquido pelo bruto, com a finalidade de viabilizar a penhora
Recurso parcialmente provido, nessa parte.
Nomeação de administrador judicial - Artigo 866, § 2o, do CPC -
Inviabilidade de nomeação dos próprios representantes da
executada, como pretendido, inclusive sob pena de subtração da
eficácia da medida constritiva Precedentes Manutenção da
decisão hostilizada, nessa parte Recurso parcialmente provido,
com observação.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra a r. decisão de
fls. 303, que em execução de título extrajudicial, deferiu a
penhora sobre o faturamento da agravante no percentual de 30%
de seu lucro líquido, nomeando administrador.
Sustenta a empresa recorrente que, conforme se
depreende
da
documentação
ora
acostada
é
plenamente
justificável o pleito de afastamento da penhora sobre o
faturamento,
pois
todos
os
elementos
evidenciam
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
3
possibilitam à V.Sas. Exas., terem a certeza de que, apesar
de a empresa estar ativa e possuir faturamento, encontra-se
atualmente totalmente debilitada não sendo capaz de fazer
frente sequer às próprias despesas operacionais, restando,
aqui, comprovado que a aplicação do Instituto Jurídico da
penhora do faturamento da empresa não atingirá o objetivo
esperado, face sua eminente infrutividade (fls. 11).
Afirma que nos últimos 36 (trinta e seis)
meses a agravante dispensou cerca de 300 colaboradores,
restando tão somente 39 (trinta e nove), sendo que os
empregados foram dispensados sem o pagamento das verbas
rescisórias, o que tem sido reclamado em inúmeras ações
propostas na Justiça do Trabalho, conforme demonstrado no
tópico acima, na qual a empresa têm efetuado acordos, com o
intuito
de
pagar
parceladamente
as verbas rescisórias
(conforme demonstram os documentos anexos). No âmbito da
Justiça Comum também foram propostas inúmeras ações pela
rescisão de representação comercial, execuções de título
extrajudicial
proposta
por
fornecedores,
pelos
Bancos
(SANTANDER, VOTORANTIM, FIBRA, SAFRA, entre outros) todas
contra a CARBINOX e seus sócios, existindo, inclusive, pedido
de falência que encontra-se suspenso (fls. 12).
Entretanto, cumpre esclarecer que, apesar de
se encontrar em situação periclitante, a agravante possui
forma de honrar suas obrigações contratuais, contudo, depende
da manutenção de sua existência e para que isso ocorra,
tratando-se - a agravante de revendedora de materiais - parte
de seu faturamento é direcionado à aquisição de mercadorias.
Toda aquisição de mercadorias pela Carbinox é efetuada com
pagamento a vista, na medida em que todos os fornecedores
exigem essa modalidade de pagamento, haja vista as inúmeras
restrições financeiras constantes no SPC/SERASA da agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
4
conforme documento anexo (fls. 12/13).
Alega que possui forma segura de quitar suas
obrigações junta à agravada, sem, contudo, sofrer restrição
de faturamento, principalmente, considerando que possui
estoque que pode garantir a presente execução fiscal (fls.
13).
Afirma que ora agravada, requereu e obteve a
penhora de faturamento, sem pesquisar os direitos e ações da
agravante. E, fixadas tais premissas, tem-se que, na hipótese
concreta dos autos, a exequente não demonstrou cabalmente ao
MM. Juízo prolator da r. decisão agravada, que não havia
outros meios capazes de garantir a satisfação de seus
créditos, nem que as medidas pleiteadas, e em qual medida,
poderiam afetar a atividade econômica da executada ou até que
momento
seria
necessária
a
intervenção
na
atividade
empresarial ou a constrição de valores diretamente no seu
faturamento. Verifica-se que, além de não ter comprovado nos
autos a inexistência de bens outros (mesmo porque nenhuma
diligência extrajudicial foi comprovada nos autos pela
exequente), deixou a agravada de promover a prova cabal de
que não há outro meio processual apto à efetivação de seus
créditos. Dessa forma, estão ausentes, 'in casu', os
requisitos necessários para o deferimento dos excepcionais
meios de penhora requeridos, devendo-se, pois, dar provimento
ao presente recurso. Por certo que não foram esgotadas as
diligências acerca da localização de bens da empresa
agravante, razão pela qual deve a r. decisão recorrida ser
reformada para o fim de se prosseguir a execução com a busca
regular de bens, antes da tomada de medidas extremas para
satisfação do crédito da agravada (fls. 16/19).
Diz a recorrente que existem 03 decisões
judiciais anteriores: a) na ação proposta pelo Banco Safra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
5
no. 10138061620168260361, na qual foi determinada a penhora
de
10%
do
faturamento;
b)
na
execução
fiscal
no.
15000160520168260361, na qual foi determinada a penhora de 5%
do
faturamento
da
agravante;
c)
na
ação
1018638-58.2017.8.26.0361, proposta pela empresa CAMPCHOCK,
na qual foi determinada a penhora de 10% do faturamento da
agravante. Ou seja, já foi determinada a PENHORA DE 25% DO
FATURAMENTO, sem contar na presente execução na qual foi
determinada a penhora de 30% do lucro líquido da empresa.
Portanto, 55% do FATURAMENTO da agravante. Logo, fechará às
suas portas, pois sequer é crível admitir que uma empresa se
mantenha, pagando seus funcionários e despesas operacionais
com 45% do seu resultado (fls. 21/25).
Relativamente
à
nomeação
de
perito
administrador, entende a recorrente que encarecerá a presente
execução de título extrajudicial, pois claramente o Douto
Perito, estimará os seus honorários que serão pagos pela
própria agravante. Ocorre que conforme já argumentado nos
autos, inclusive, o que motivou ao deferimento dos benefícios
da justiça gratuita, a agravante enfrenta gravíssima situação
financeira que não lhe permite sequer custear as custas
processuais, quem dirá os possíveis honorários do Douto
Perito. Conforme já relatado nos parágrafos anteriores todo o
faturamento da empresa já se encontra absolutamente comprometido com a manutenção das suas atividades
empresariais, além disso, deve ser considerado que desde
março/2020 em razão do decreto de calamidade público, por
conta do COVID-19 a agravante teve as suas atividades
empresariais
paralisadas, as quais foram
retomadas em
15/06/2020. Tal fato ocasionou a queda brusca do faturamento
da empresa que já estava comprometido mesmo antes da crise
sistêmica que estamos vivendo. Assim, onerar a empresa ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
6
mais com a nomeação de administrador, onerará ainda mais esse
processo
e
comprometerá
por
completo
as
atividades
empresariais, razão pela qual ainda que mantida a ordem de
penhora do lucro líquido da empresa, os próprios sócios
deverão ser nomeados administradores-depositários, o que não
ocasionará qualquer prejuízo para a agravada, especialmente,
considerando que a atividade se realizará sob supervisão do
juízo e fiscalização da própria parte agravada (fls. 25/27).
Ainda que mantida a penhora do lucro líquido,
requer a reforma da decisão para que seja destituído do cargo
de administrador o Perito Ronaldo Rezende da Silva, visto que
a agravante não terá qualquer condição de efetuar o pagamento
dos seus honorários, assim como, por considerar que poderá
exercer tal encargo os representantes legais da própria
empresa agravante, quais sejam: MAURICIO ANTÔNIO DE MOURA E
JOSÉ ARTUR BRONZATTO PAGAN que dispõem, notoriamente, de
conhecimento a respeito da gestão financeira da atividade que
administram (fls. 27)
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, para que seja afastada a penhora sobre seu
faturamento, ou, caso seja mantida, que seja reduzida para
0,5% de seu lucro líquido, vez que 25% já se encontra
comprometido com as penhora anteriores. Requer, ainda, que o
encargo
de
administrador
seja
exercido
pelos
seus
representantes legais (fls. 28/29).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta às fls. 598/609.
É o relatório do necessário.
2) Por primeiro, transcreve-se abaixo teor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
7
decisão hostilizada:
“Vistos.
1- Ausentes bens capazes de garantir o valor
em execução, fica deferida penhora sobre faturamento,
nomeando-se administrador o perito Ronaldo Rezenda da
Silva a ser cadastrado no Portal de Auxiliares para
fins de intimação e devendo apresentar plano de
administração no prazo de dez dias (CPC, art. 866, §
3o), limitando o valor de desconto a 30% do lucro
líquido
da
devedora,
bem
como
estimando
seus
honorários, a serem deduzidos do valor do faturamento.
2- Intime(m)-se” (fls. 303).
Pois bem. A possibilidade de penhora na forma
pretendida pela parte agravada encontra respaldo no artigo
866 do Código de Processo Civil/2015 (art. 655-A, § 3o,
CPC/1973), ressaltando-se, ainda, que a penhora de dinheiro é
o primeiro item a ser penhorado (art. 835, I, CPC/2015), até
mesmo pela agilidade do processo, evitando avaliação e
leilão.
Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE
BENS À PENHORA. IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. PENHORA DA
RENDA DIÁRIA DA EMPRESA. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS
E CAUTELAS NECESSÁRIAS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESACOLHIDO.
I - A jurisprudência do Tribunal orienta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
8
no sentido de restringir a penhora sobre o faturamento
da empresa a hipóteses excepcionais.
II - Todavia, se por outro modo não puder
ser satisfeito o interesse do credor ou quando os bens
oferecidos à penhora são insuficientes ou ineficazes à
garantia do juízo, e também com o objetivo de dar
eficácia à prestação jurisdicional, tem-se admitido
essa modalidade de penhora.
III - Mostra-se, necessário, no entanto,
que a penhora não comprometa a solvabilidade da
devedora.
Além
disso,
impõem-se
a
nomeação
de
administrador e a apresentação de plano de pagamento,
nos termos do art. 678, parágrafo único, CPC.” (Ac.
RESP 286326/RJ (200001151444) 386541, rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, j.: 15.02.2001).
“Processo civil. Recurso especial. Processo
de
execução.
Acórdão.
Contradição.
Inexistência.
Penhora sobre faturamento de empresa. Possibilidade.
Requisitos. Nomeação de bens à penhora. Ordem legal. -
Presente a coesão lógica entre a fundamentação e a
parte dispositiva do julgado, afasta-se a contradição
alegada. - As Turmas que compõem a Segunda Seção deste
Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da
empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não
possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil
execução
ou
insuficientes
a
saldar
o
crédito
demandado, b) haja indicação de administrador e
esquema de pagamento (CPC, arts. 678 e 719) e c) o
percentual fixado sobre o faturamento não torne
inviável o exercício da atividade empresarial. - A
penhora sobre o faturamento de empresa constitui
penhora sobre dinheiro e não penhora sobre direito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
9
ações; em conseqüência, deve prevalecer sobre a
penhora
de
bens
móveis.”
(Ac.
RESP
418129/SP
(200200258509) 439095, Rel.: Min. NANCY ANDRIGHI, 3a
Turma, j.: 16.05.2002).
Em precedente abaixo descrito o tema fica bem
delimitado, seja pela condição excepcional da medida, seja
pela necessidade de exame objetivo do caso concreto,
admitindo a penhora na forma pretendida:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO
EXISTEM OUTROS BENS PASSÍVEIS DE GARANTIR A SATISFAÇÃO
DO CRÉDITO. PRECEDENTES.
1. A penhora sobre o faturamento da empresa
não é sinônimo de faturamento sobre dinheiro, razão
porque esta Corte tem entendido que a constrição sobre
o faturamento exige sejam tomadas cautelas específicas
discriminadas em lei. Isto porque o art. 620 do CPC
consagra favor debitoris e tem aplicação quando,
dentre dois ou mais atos executivos a serem praticados
em desfavor do executado, o juiz deve sempre optar
pelo ato menos gravoso ao devedor.
2. Admite-se como sendo possível proceder-
se a penhora sobre faturamento da empresa, desde que
não sejam apresentados outros bens passíveis de
garantir a execução, ou, caso indicados, sejam de
difícil
alienação.
Por
conseguinte,
deixando
o
exeqüente de comprovar que não lhe resta outra opção
para satisfazer seu crédito, resta descaracterizada a
situação excepcionalíssima que legitima a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
10
sobre o faturamento da empresa.
3. Não obstante, ressalvo o entendimento de
que o patrimônio de uma sociedade é servil a suas
obrigações, notadamente a tributária, que é ex lege, e
destinada a receita pública, cuja função é satisfazer
as necessidades coletivas, por isso que a penhora
sobre o faturamento é uma modalidade útil ao processo
de execução.
4. Ausência de motivos suficientes para a
modificação
do
julgado.
Manutenção
da
decisão
agravada.
5. Agravo Regimental desprovido.” (ACÓRDÃO:
AGA 484827/MG (200201453770) 485341 AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, REL. MIN. LUIZ FUX , ORGÃO
JULGADOR:
-
PRIMEIRA
TURMA,
DATA
DA
DECISÃO:
06/05/2003).
E mais, a parte executada diz que não foi
comprovado que se tenha frustrado todas as possíveis
diligências para localizar bens que lhes pertença, o que não
condiz com a realidade constatada nos autos. Ressaltando-se
que a presente ação data do ano de 2017.
Ademais, nada impede a recorrente que indique
quais são os bens livres e desembaraçados que possui. A sua
conduta traduz muito mais interesse em prolongar a cobrança
do que facilitar a satisfação do crédito de maneira que lhes
seja menos onerosa.
Desse modo, como o intuito da execução é
satisfazer o crédito do exequente, sem ocasionar uma
onerosidade excessiva para a executada, é imperativa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
11
redução de dado percentual de 30% para 5% do valor do
faturamento. Determinação essa justamente para manter a saúde
financeira da empresa para que ela consiga adimplir o crédito
em execução.
Desta forma, será possível proporcionar o
pagamento ao credor e, ao mesmo tempo, evitar o
comprometimento das atividades da empresa.
Como observação, o fato de que normalmente o
percentual fixado é calculado sobre os rendimentos brutos, e
não líquidos; não se faz alteração de ofício para não
incorrer em 'reformatio in pejus'.
Entretanto,
fica
anotado
que
eventual
dificuldade na obtenção de valores em virtude de suposta
inexistência
de
faturamento
líquido
permitirá
que
o
magistrado, por decisão fundamentada, substitua o faturamento
líquido pelo bruto, com a finalidade de viabilizar a penhora.
Tudo isso, levando-se em consideração as
alegadas dificuldades da agravante, que com a crise,
certamente
aprofundada
em
decorrência
da
pandemia
da
Covid-19, impõe cautela.
Nesse sentido, atendo-se às razões trazidas em
recurso, a redução da penhora é medida de rigor.
Por outro lado, não merece acolhimento o
pedido para substituição do depositário administrador.
Como é cediço, cabe ao juiz nomear o
administrador-depositário (artigo 866, § 2o, do Código de
Processo Civil), que assim como os demais auxiliares da
justiça deve ser pessoa de sua confiança, imparcial e com
conhecimento técnico suficiente para a atuação na área em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
12
questão.
Nesse contexto, a pretendida nomeação de
representante legal da própria executada como administrador e
depositário não se revela adequada, inclusive sob pena de
prejuízo ao próprio exequente, já que subtrai a eficácia da
medida constritiva.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal
“AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA
DEVEDORA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL Art. 866,
§2o, CPC/2015 Penhora sobre faturamento da empresa
devedora - Decisão agravada que nomeou como depositário
administrador
o
próprio
representante
legal
da
executada Nomeação que se mostra inconveniente e
arriscada, considerando a resistência da executada em
honrar com a sua obrigação - No presente caso, deve ser
restabelecido o encargo de depositário administrador à
pessoa de confiança do juízo - Precedentes deste e.
TJSP e do c. STJ RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento n. 2164450- 96.2018.8.26.0000, 23a Câmara
de Direito Privado, Rel. Sérgio Shimura, j. em
02/10/2018).
“EXECUÇÃO
POR
TITULO
EXTRAJUDICAL.
Incidência da penhora sobre o faturamento da empresa
executada. Nomeação do representante legal da exequente
como
administrador
judicial.
Inadmissibilidade.
Evidente colidência de interesses. Necessidade de
nomeação de administrador judicial de confiança do
juízo (CPC, 862) e que não tenha relacionamento com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134127-40.2020.8.26.0000 -Voto no 31978
13
litigantes, mesmo porque de rigor se faz que o encargo
recaia sobre pessoa também estranha ao quadro social e
funcional da empresa executada, facultada às partes, no
entanto, ajustar a forma de administração, mediante
homologação do juízo (CPC. 862, § 2o). Decisão
reformada.
Recurso
provido.
Dispositivo:
deram
provimento ao recurso.” (Agravo de Instrumento n.
2067026-54.2018.8.26.0000,
19a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j.
em 20/08/2018).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto, com observação.
JACOB VALENTE
Relator